Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. PRETENDIDA VALORAÇÃO DA PROVA. FASE INCIPIENTE. VERSÃO DA DEFESA EM TOTAL DISCREPÂNCIA COM A PROVA ORAL INQUISITORIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância.

2. Trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas, sobretudo diante da manifesta discrepância entre a tese defensiva e as declarações prestadas pelos policiais militares, pelas testemunhas oculares e pela vítima do suposto atropelamento.

3. Na fase inaugural do processo prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio do in dubio pro reo.

4. O art. 312 do CPP exige, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado ante a gravidade concreta dos delitos, conforme demonstrado nos autos.

5. O ato coator encontra-se suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 395 do CPP e do art. 93, IX, da CF, ao demonstrar os elementos concretos que levam ao convencimento de que a liberdade do paciente implica em risco à ordem pública.

6. Ordem denegada.